Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-06.2025.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001055-06.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.344.151-62 (RECORRENTE), JOAO MARTINS DOS ANJOS FILHO - CPF: 012.742.491-12 (RECORRENTE), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), FABIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA - CPF: 062.042.861-96 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DOS ANJOS FILHO - CPF: 012.742.491-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.344.151-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), C. H. R. R. C. - CPF: 061.233.581-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POR CERCEAMENTE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇOES FINAIS. IMPRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICADORA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver, negando-lhes ainda o direito de recorrerem em liberdade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade processual por ausência de apresentação de alegações finais pela defesa de um dos recorrentes; (ii) se existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a decisão de pronúncia; (iii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída; e (iv) se
o pleito de liberdade provisória deve ser acolhido, com a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de alegações finais por parte da defesa de um dos recorrentes decorreu de inércia injustificada, após intimação válida, além de ser despicienda sua apresentação na primeira fase do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem juízo de certeza, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, relatórios de investigação e depoimentos colhidos em juízo, e os indícios de autoria foram colhidos a partir de elementos de prova que apontam possível envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa, autorizando o envio ao Tribunal do Júri.

6. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso.

7.
A prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
, ou seja, sua decretação e sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, de forma que, à vista da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do ilícita, e a aplicação da lei penal, revela-se legítima a manutenção de recolhimento cautelar do recorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de apresentação de alegações finais por inércia da defesa, após regular intimação, não enseja nulidade processual. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza,
cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito das alegações defensivas.
3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 4. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes seus fundamentos legais e inexistentes elementos novos que justifiquem sua revogação."

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 121, § 2º, incisos I e IV; 211 e 14, II; CPP, arts. 413, 414, 563, 565 e 589.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 796.053/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19/03/2024, DJe 22/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 1.420.950/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/02/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO

FÁBIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
e
FÁBIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001055-06.2025.8.11.0003, os
pronunciou
como incursos nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I
(motivo
torpe
e mediante
paga ou promessa de recompensa
) e IV (mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
),
do Código Penal
, com implicações da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos) e no
artigo 211 do Código Penal
(ocultação de cadáver)
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 201145082, o recorrente
FÁBIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA
almeja a
impronúncia
, sustentando a ausência de provas de materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da qualificadora
relativa ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
e pela
revogação da prisão preventiva
ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 201782610, o recorrente
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta do processo
por ausência de defesa técnica, argumentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de alegações finais por memoriais escritos. No mérito, pleiteia a
impronúncia
por ausência de provas produzidas em juízo.

Contrarrazões são vistas no ID 205490683, por meio das quais o Ministério Público rebate as teses defensivas e requer seja negado provimento a ambos os recursos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 205557406, na qual também determinou o
desmembramento
do feito em relação ao corréu
Bruno Santos de Oliveira
, atendendo o pleito da defesa técnica.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 323579860 pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR
ARGUIDA POR
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
– TESE DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o recorrente
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
sustenta a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa e ao contraditório, alegando que o juízo
a quo
prolatou a decisão de pronúncia sem a prévia apresentação de alegações finais em seu favor, o que daria azo à nulidade do
decisum
, com o subsequente retorno do feito à etapa de memoriais.

Embora a defesa do recorrente alegue que a pronúncia foi prolatada sem que sua defesa técnica ofertasse as derradeiras alegações, tampouco tenha sido realizada a remessa dos autos à Defensoria Pública para que o fizesse, depreende-se dos autos que em 02 de junho de 2025 foi realizada audiência de instrução, com a presença dos recorrentes e seus defensores, dos quais destaco o
Dr. Eduardo Weigert Duarte - OAB/MT 14.420
, advogado constituído por
JOÃO
(ID 310951927) que subscreveu tanto a resposta à acusação (ID 310951963) quanto o presente recurso (ID 310952267).

Na solenidade, dentre outras providências, foi determina a a concessão do
“prazo de 05 (cinco) dias sucessivos para que as partes apresentem alegações finais, iniciando-se pelo MPMT”
(ID 310952222), sendo que, depois de juntada a manifestação do
Parquet
(ID 310952225), em
10/06/2025
foi determinada a
“Intimação da defesa do réu JOAO MARTINS DOS ANJOS FILHO para apresentar alegações finais”
(ID 310952227), assim como dos demais corréus.

Na sequência, observa-se que foram juntadas as respectivas manifestações das defesas dos codenunciados, enquanto em
26/06/2025
foi certificado que em 17/06/2025 operou-se o decurso do prazo conferido à defesa do recorrente
JOÃO
(ID 310952244). Por fim, a decisão recorrida só foi prolatada às 15:34:24 de
24/07/2025.

Vê-se que, na espécie, a defesa do recorrente foi intimada para oferecimento das alegações finais, todavia,
quedou-se inerte
, não lhe sendo dado, agora em grau recursal, após a prolação de decisão na qual restou sucumbente, buscar a nulidade da pronúncia justamente com fundamento na sua inércia, sob pena de beneficiar a parte em virtude da sua da própria torpeza, providência
incompatível com o princípio da boa-fé processual
, consoante preconiza o art. 565 do CPP.

Mesmo que assim não fosse, necessário registrar que a ausência de apresentação de alegações finais na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
não enseja, por si só, a nulidade do feito
, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Isso porque, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não havendo julgamento de mérito, mas tão somente análise acerca da existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Caso concreto em que, ausente demonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa
. Outrossim, nos processos da competência do Júri popular, nem mesmo o
não oferecimento de alegações finais na fase acusatória (iudicium accusationis) dá causa à nulidade do processo, caso não haja demonstração do prejuízo
. Precedente. 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ – AgRg no HC n. 796.053/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) – destaquei.

Nesse diapasão, considerando que o recorrente esteve assistido por defensor constituído durante toda a instrução processual, tendo sido respeitado seu direito ao contraditório e à ampla defesa em todas as fases anteriores, e que a ausência de apresentação de alegações finais decorreu exclusivamente da
inércia do causídico
, não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Com tais considerações,
rejeito
a tese de nulidade processual suscitada.

É como voto a preliminar.

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a análise da admissibilidade dos recursos e rejeitada a preliminar, passo ao exame das teses remanescentes.

Consta da denúncia, e seu posterior aditamento, que, no dia 08 de janeiro de 2025, após as 15h30min, no município de Rondonópolis/MT, o denunciado
Bruno Santos de Oliveira
, agindo mediante paga ou promessa de recompensa, previamente ajustado com
Edson Prada de Moraes
,
vulgo
“Baco”
,
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO e FÁBIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de designíos, mediante divisão de tarefas, agindo com nítido
animus necandi
,
por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido
, concorreram para a morte

da vítima
Carlos Henrique Rosa Rezende Costa,

e ocultaram seu cadáver.

Restou apurado que, no dia fatídico a vítima foi atraída por seu cunhado
Bruno
para as proximidades do estabelecimento comercial denominado “Shopping Popular”. Na sequência, o denunciado
Bruno
levou a vítima
Carlos Henrique
como passageira na motocicleta Honda Titan, cor branca, placa QBS 3908, de propriedade do denunciado
JOÃO
, para a residência pertencente ao denunciado
Edson
.

Neste local, a vítima foi amarrada, amordaçada e executada, não sendo o seu cadáver encontrado.

A denúncia narra que a morte da
Carlos Henrique
ocorreu como forma de retaliação e/ou sentimento de vingança (
motivo torpe
), haja vista que a vítima havia mantido um relacionamento amoroso com a ex-companheira de
Edson
, Sra. Gláucia dos Santos Lopes, além do que, não seria bem quista pelos denunciados.

Também consta que o crime teria sido praticado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, uma vez que a vítima foi surpreendida em desvantagem numérica, sendo ainda amarrada e amordaçada, sem maiores chances de defesa; bem como teria ocorrido
mediante dissimulação
, uma vez que a vítima teria sido atraída para as proximidades do “Shopping Popular” e, na sequência levada para o local da execução sob o falso pretexto de que ela iria consertar alguns objetos danificados.

Por sua vez, a qualificadora da
paga e/ou promessa de recompensa
foi atribuída apenas em relação ao denunciado

Bruno
.

Finda a instrução da primeira etapa do rito escolado do Júri, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu
Edson
, os recorrentes
foram
pronunciados
como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inc. II do CP
.

1.

Da pretendida impronúncia
:

Ambos os recorrentes sustentam, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria, argumentando, em linhas gerais, que a prova judicializada não comprova a participação destes no homicídio.

Contudo, mesmo que as i. Defesas técnicas discordem da conclusão alcançada pelo d. juízo singular, o exame dos autos demonstra ser
impositiva a manutenção da r. decisão de pronúncia
, tal como exarada, havendo nos autos elementos suficientes para submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Não se descuida que o debate sobre a matéria é árduo, e não se afigura estranho àqueles que militam no foro criminal, os quais certamente já se depararam com hipóteses em que a responsabilidade penal do réu é trazida ao processo através dos mais diversos meios de informação.

Registro que testemunha é a pessoa a quem incumbe narrar ou descrever o fato e suas circunstâncias, de regra, pelo que viu [testemunha visual] ou ouviu [testemunha auricular ou de oitiva], logo, a prova indireta também é meio de prova, e assim já dispõe a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal ao noticiar a adoção do princípio do
livre convencimento motivado
, também conhecido como
sistema da persuasão racional
, afastando-se a ultrapassada prova tarifada.

Além disso, a redação do art. 203 do CPP evidencia a amplitude da prova testemunhal, a qual deve “
sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, [...] relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade”.

Destarte, à luz da sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Assim, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de gravidade, precisão e concordância.

Não se ignora que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

O
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Em outras palavras, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu. Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões apresentadas pelas partes, a questão deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, cuja competência lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, examinando o contexto fático e probatório carreado aos autos, conclui-se que a
materialidade da infração penal

se encontra bem delineada nos autos através do
Boletim de Ocorrência n° 2025.7963 (ID 181118930), pelo Relatório de Investigação nº 2025.13.2538-2ºDP/DHPP/Rondonópolis/MT (ID 181028017) e pelo Relatório Final nº 181028479,
além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, os elementos probatórios amealhados aos autos evidenciam a existência de indícios suficientes de que os recorrentes concorreram para a prática dos crimes descritos na denúncia.

Com efeito, no que tange ao recorrente
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
, os indícios a ele imputados decorrente da demonstração, em tese, de que, ciente do plano homicida, emprestou sua motocicleta Honda/CG 160 Titan EX, cor branca, placa QBS-3902/MT, para o corréu
Bruno Santos de Oliveira
, que a utilizou para transportar a vítima
Carlos Henrique Rosa
até o local do crime.

Sintetizando o farto conjunto probatório mencionado na r. pronúncia, contando, inclusive, com a transcrição dos depoimentos, entendo pertinente destacar o que se depreende dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, notadamente do Delegado de Polícia Civil,
Dr. João Paulo Praisner
, e dos Investigadores da Polícia Civil
Nilton Nunes dos Santos Filho
e
Marcelo Arend de Moura,
descrevendo os meandros da investigação, a par dos apontamentos feitos nos relatórios de investigação (ID 310950893, ID 310951905, ID 310951949, ID 310952048 - Pág. 82/95).

Nesse aspecto, conquanto o recorrente
JOÃO
alegue ter apenas entregado a motocicleta a
Bruno
, a pedido de
Edson
, desconhecendo a finalidade para qual seria utilizada, não se olvida que subsistem indicativos de que poderia ter pleno conhecimento do plano homicida.

Isso se diz diante da

referência feita pelos citados agentes públicos da análise do aparelho celular do recorrente, revelando a existência de mensagens trocadas com o corréu
Bruno Santos de Oliveira
, nas quais o primeiro instruía o segundo a repassar informações sobre a vítima ao corréu
Edson Prada de Moraes
, bem como mensagens em que
Bruno
informava a
JOÃO
que
"já estava com a cobaia"
, aparentemente referindo-se à vítima.

Outrossim, há referência à existência de indícios da participação do recorrente
JOÃO

na cadeia de transferências via Pix que culminou no pagamento do transporte por aplicativo utilizado pela vítima, evidenciando sua possível contribuição para a execução do plano criminoso.

Os depoimentos também registram que, segundo as declarações do corréu
Bruno
, este sabia do plano de homicídio motivado por vingança, pois
Edson
não aceitava que
Carlos
tivesse se relacionado com sua ex-companheira, Sra.
Gláucia;
bem como, disse ter levado o ofendido
Carlos
a uma residência pertencente ao réu
Edson
, onde esse estava na companhia do acusado
FÁBIO LUCAS
. Na oportunidade,
Bruno
esclareceu ter visto
Carlos
sendo amarrado, amordaçado e colocado na camionete de
Edson
, bem como ter descartado o celular da vítima após a sua entrega aos corréus.

No que concerne ao recorrente

FÁBIO LUCAS
, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram que este, em tese, estava presente no local dos fatos, tendo permanecido do lado de fora da residência enquanto a vítima era mantida no interior do imóvel.

Conforme apurado, após a saída do corréu
Bruno
, o recorrente
FÁBIO LUCAS
teria presenciado o momento em que
Edson
saiu da residência com a vítima já imobilizada e com uma faca direcionada ao seu pescoço, tendo, em seguida, conduzido a caminhonete VW Amarok, de propriedade de
Edson
, até o local conhecido como "Sete Placas", onde a vítima foi executada.

O próprio recorrente
FÁBIO LUCAS
, em seu interrogatório policial, confirmou ter ouvido gritos no interior da residência e ter conduzido o veículo até o local onde a vítima foi morta, tendo retornado posteriormente apenas com Edson Prada de Moraes, que estava "dando risada" e com uma faca nas mãos.

E, ainda sobre a prova testemunhal, não se desconhece que o contexto ilícito no qual os recorrentes foram inseridos apresentou desfecho consistente na morte da vítima
Carlos Henrique
– ainda que seu corpo não tenha sido encontrado -, uma vez que a informante
Gláucia
– ex-esposa do corréu
Edson
, com quem o ofendido teria se envolvido amorosamente – relatou em juízo ter recebido, na madrugada de determinado dia, um vídeo de visualização única, no qual visualizou a vítima,
Carlos Henrique
, bastante ferido, dizendo que estava morrendo por culpa dela.

Continuou seu relato, descrevendo que, no vídeo, aparecia a mão de
Edson
empunhando um punhal e o pressionando contra o peito de
Carlos.

Destarte, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam a existência de indícios suficientes de que os recorrentes concorreram para a prática dos crimes descritos na denúncia, o que autoriza a manutenção da decisão de pronúncia.

Necessário consignar, outrossim, que a tese de coação moral irresistível tangenciada pelo recorrente
FÁBIO LUCAS
foi refutada pelo d. juízo
a quo
com respaldo no conjunto probatório amealhado aos autos, tratando-se de matéria que demanda análise aprofundada do
animus
do agente e da real irresistibilidade da ameaça, o que é afeto ao mérito e à competência do Tribunal do Júri.

Nesse contexto,
nenhuma informação pode ser ignorada nesta fase procedimental,
de modo que
o conjunto probatório evidencia elementos de convicção suficientes a contrapor as negativas apresentadas pelos recorrentes e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, tenham contribuído para a prática criminosa.

Por essa razão, os elementos de convicção até então angariados se prestam, com razoabilidade, ao exercício de contração lógica, dadas as minúcias do caso concreto, a teor do art. 239 do CPP. Ainda que se reconheça grau de imprecisão ou impessoalidade nos relatos colhidos, tais provas são
suficientes para amparar a decisão de pronúncia
, sobretudo por esta consistir em mera admissibilidade da acusação, tratando-se de
juízo fundado de suspeita e não de certeza
.

Nada obstante a i. defesa do recorrente
JOÃO
insista na incidência do princípio
in dubio pro reo
, ao passo que parte da doutrina e da jurisprudência pátria ainda destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
filio-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso o pleito de impronúncia
, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do CPP, elementos devidamente presentes na hipótese, suficientes à manutenção da pronúncia e consequente submissão dos recorrentes ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

2.

Da suposta manifesta improcedência da qualificadora:

No que tange à tese subsidiária do recorrente
JOÃO
de
exclusão do tipo penal derivado

relativo ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No que tange à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, pois
“Bruno teria
atraído a vítima ao local do crime
, valendo-se de sua condição de cunhado, o que, em tese, configura a
dissimulação e o
recurso que dificultou a defesa do ofendido
”

In casu
, a par do narrado na denúncia e da leitura integral da r. decisão de pronúncia, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que, possivelmente, a vítima foi atraída ao local do crime onde o recorrente
JOÃO supostamente
estava
, onde teria sido surpreendida em nítida desvantagem numérica e, na sequência, imobilizada, o que, em tese, pode configurar o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na citada prova testemunhal dão conta da possível atuação desempenhada para render a vítima e mantê-la imobilizada, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa do ofendido, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, notadamente a ora questionada pela i. defesa,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
.

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença dos tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada aos réus, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

3.

Almejada a concessão do direito de recorrer em liberdade:

Por fim, a i. defesa do recorrente
FÁBIO LUCAS
almeja a revogação da prisão preventiva, sustentando sua prescindibilidade
à medida que inexistem motivos ensejadores da constrição, máxime diante dos predicados ostentados e da possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do acusado para
assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“Constata-se, deste modo, que em última decisão foi exposto que não há modificação fática dos fundamentos que decretaram a prisão de
Bruno Santos de Oliveira, Joao Martins dos Anjos Filho e Fabio Lucas Viegas de Souza
, sendo evidente a extrema periculosidade destes.”
ID 310952248 - Pág. 28.

Vê-se que, ao fato do recorrente
FÁBIO LUCAS
ter permanecido preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, fora aliada a persistência dos
motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais, volvendo os olhos à decisão primeva, exarada em 21/03/2025, disponível no ID
187999746 d
os autos da representação nº 1007153-07.2025.8.11.0003,
consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública
, à vista da
gravidade concreta
do fato, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo torpe,
com dissimulação e emprego de recurso que impossibilitou

a defesa da vítima
, nos moldes bem esmiuçados alhures.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por pedidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos,
principalmente diante do
reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Destarte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a inexistência de fato novo apto a ensejar sua revogação, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
processual suscitada por um dos recorrentes e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
JOÃO MARTINS DOS ANJOS FILHO
e
FÁBIO LUCAS VIEGAS DE SOUZA
, mantendo incólume a r. decisão de pronúncia prolatada na ação penal n. 1001055-06.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025